Tribunal: CARF
Processo: 37317.008270/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37317.008270/2006-17
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.463 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrentes
CODE DISTRIBUIDORA DE ENTRETENIMENTO LTDA - ME E

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 28/12/2002
PAF. AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não induzem à nulidade
do lançamento, uma vez que tal instrumento serve como mero controle da
atividade fiscal e não como limitador da competência dos auditores, que possui
contornos legais próprios.
PAF. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
NÃO CONHECIMENTO.
O prequestionamento da matéria é requisito indispensável ao conhecimento do
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento para afastar a
nulidade, com retorno ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso
voluntário. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37317.008270/2006-17
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.463 - CSRF/2a Turma
Processo no 37317.008270/2006-17

Cuida-se de Recurso Especiais interpostos pela FAZENDA NACIONAL e por
CODE DISTRIBUIDORA DE ENTRETENIMENTO LTDA. contra o Acórdão no 205-00.162,
proferido na Sessão de 22 de novembro de 2007, nos seguintes termos:
ACORDAM os Membros da QUINTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos: I) rejeitar a preliminar de decadência
suscitada e no mérito, II) por unanimidade de votos em anular o lançamento.
O Acórdão foi assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
Período de apuração: 01/01/1995 a 28/0212002
Ementa: OBRIGAÇÃO PRINCIPAL NULIDADE. LANÇAMENTO SUBSTITUTO.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL DECADÊNCIA. FATO GERADOR
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR.
Há possibilidade de lançamento substituto quando ocorre vicio formal insanável. O
Mandado de Procedimento Fiscal é documento indispensável para a realização de
procedimentos de fiscalização de dez anos o prazo decadencial para constituição do
credito relativo as contribuições previdenciária.
A lei determina os requisitos necessários para que parcelas de remuneração não
integrem o Salário-de-Contribuição.
Os Recursos Especiais foram julgados pela Segunda Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais nas Sessão de 09 de maio de 2010, que proferiu o Acórdão no 9202-00.484,
que assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
interposto pela Fazenda Nacional. Vencidos os Conselheiros Gonçalo Bonet Allage,
Rogério de Lellis Pinto (suplente convocado), Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
e Elias Sampaio Freire. Por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
interposto da Fazenda Nacional. Vencidos os Conselheiros Caio Marcos Candido,
Gonçalo Bonet Allage e Francisco de Assis Oliveira Junior. Por unanimidade de votos,
em dar provimento ao recurso do contribuinte para declarar a decadência parcial do
credito tributário para os fatos geradores ocorridos ate abril de 2001.
A Fazenda Nacional interpôs Embargos Declaratórios em face dessa decisão, os
quais foram acolhidos, proferindo-se o Acórdão de Embargos no 9202.003.808, em 17 de
fevereiro de 2016, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em acolher os embargos de
declaração com efeitos infringentes para anular o acórdão embargado e determinar a
análise de admissibilidade do recurso do sujeito passivo e posterior retorno à CSRF para
apreciação. Vencidos os Conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Patrícia da
Silva, Ana Paula Fernandes, Gerson Macedo Guerra e Maria Teresa Martinez Lopez
que votavam por rerratificar o acórdão embargado.
O Acórdão de Embargos foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 28/02/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO
RECURSAL INDISPENSÁVEL. PRETERIÇÃO DE DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
É nula o decisão proferida com preterição de direito de defesa, caracterizada pelo
julgamento, na Instância Especial, de recurso que não cumpriu o requisito do exame de
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.463 - CSRF/2a Turma
Processo no 37317.008270/2006-17

admissibilidade, tampouco foi oportunizado à parte contrária o oferecimento de
Contrarrazões.
O processo foi, então, devolvido à Câmara de origem para que fosse realizado o
exame de admissibilidade do Recurso Especial do contribuinte, o que foi feito.
A contribuinte apresentou petição na qual pediu que fosse mantida .a decisão
anteriormente proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Em despacho, a Presidente
da CSRF não conheceu do pedido, determinando que o mesmo fosse juntado ao processo como
memoriais.
O processo foi devolvido a esta Turma e distribuído a este Conselheiro para novo
julgamento.
O recurso Especial da Procuradoria visa rediscutir a seguinte matéria: Ausência da
MPF – nulidade do lançamento.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que o Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF é instrumento de controle interno da Administração Tributária, e
tanto é assim que não tem previsão em lei, mas em ato normativo; que a ausência ou eventual
irregularidade no MPF não enseja a nulidade da ação fiscal ou do lançamento dele decorrente;
que, no caso, a falta de emissão prévia do MPF não resultou em desatendimento de qualquer
garantia do autuado, que teve plenamente assegurado seu direito ao contraditório e ampla defesa;
que, ademais, no presente caso, a NFLD Debcad no 35.903.332-6 foi formalizada em substituição
da NFLD Debcad no35.698.420-6, cuja nulidade foi pronunciada pela Decisão-Notificação no
21.028.0/0016/2006; que o crédito apurado nesta NFLD é em tudo igual à a NFLD anterior; que
a presente autuação foi realizada como revisão interna, porquanto a fiscalização já dispunha de
todos os elementos necessários à realização do lançamento.
Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da
Procuradoria e do Despacho que lhe deu seguimento em 28/08/2008 (e-fls. 570), a contribuinte
apresentou, em 08/09/2008 (e-fls. 574), as Contrarrazões de e-fls. 578 a 605 nas quais defende a
manutenção do Recorrido quanto a esse ponto, com base, em síntese, nas suas próprias
Considerações.
O Recurso Especial da contribuinte visa rediscutir a seguinte matéria: Decadência.
A contribuinte defende que o prazo decadencial deve ser aferido com base no art.
150, § 4o, do CTN, afastando-se o art. 45, da Lei no 8.212, de 1.991, declarada inconstitucional.
A Fazenda não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.

Começo pelo Recurso Especial da Procuradoria.
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.463 - CSRF/2a Turma
Processo no 37317.008270/2006-17

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, a situação analisada envolve a realização de lançamento
substitutivo de lançamento anterior, anulado por vício formal, por alegada irregularidade na
emissão do Mandado de Procedimentos Fiscal – MPF. No caso, foi emitido o MPF, o qual foi
encaminhado e recebido pelo contribuinte juntamente com o auto de infração. A seguir trecho do
voto condutor do recorrido na parte que trata da nulidade do lançamento:
A fiscalização teve por objetivo realizar novo lançamento em substituição àquele
anulado por decisão administrativa ou judicial por vicio formal. Ressalte-se que esta
situação não deve ser confundida com a revisão de oficio do lançamento prevista no art.
149 do CTN. Esse procedimento está previsto na Legislação.
[...]
Portanto, resta claro que a instauração do procedimento de fiscalização e a ciência, no
início do procedimento fiscal, da emissão do MPF são exigências da Legislação.
Assim, o processo deve ser anulado pelo fundamento de ter sido omitido um ato
previsto na legislação.
Por fim, a presente decisão não se encontra revestida das formalidades legais, tendo sido
lavrada em desacordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto. Como consequência, voto por anular o processo.
Pois bem, este colegiado já enfrentou esta matéria em diversas oportunidades,
tendo firmado uma jurisprudência no sentido de que eventuais irregularidades atinentes ao MPF,
por si sós, não induzem a nulidade do processo administrativo fiscal. Veja-se, como exemplo, o
Acórdão no 9202-008.037, proferido na Sessão de 23 de julho de 2019, de relatoria da
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz. Eis a ementa do julgado, no que importa à presente
discussão:
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE,
INOCORRÊNCIA.
Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não induzem a nulidade do
processo administrativo fiscal, uma vez que tal instrumento serve como mero controle
da atividade fiscal e não como um limitador da competência dos auditores, que possuem
contornos legais próprios.
Essa posição baseia-se na compreensão de que, embora prevista na legislação, a
emissão do Mandado de Procedimento Fiscal visa ao controle e à segurança da atividade, não
sendo um instrumento limitador da competência do agente fiscalizador, de modo que falhas na
emissão do MPF ou mesmo a sua ausência não maculam, por si só, a higidez do lançamento
fiscal decorrente da ação fiscal, quando a omissão ou erro foi mera falha formal.
No presente caso, com mais razão ainda, não há falar em nulidade. É que aqui
sequer se trata de fiscalização, mas de mera repetição de lançamento anterior, anulado por vício
formal, sem necessidade de diligência, ou qualquer outra ação atinente à verificação do
cumprimento de obrigações tributárias por parte do agente fiscal, de modo que a ação do agente
fiscal sequer poderia ser enquadrado no conceito de procedimento fiscal. Vejamos o que reza a
respeito o Decreto no 3.969, de 2001:
Decreto 3.969/2001:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos aos tributos federais previdenciários serão
executados por Auditores Fiscais da Previdência Social habilitados e instaurados
mediante ordem especifica denominada Mandado de Procedimento Fiscal – MPF.
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.463 - CSRF/2a Turma
Processo no 37317.008270/2006-17

Parágrafo único. Para o procedimento de fiscalização, será emitido Mandado de
Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F) e, no caso de diligência, Mandado de
Procedimento Fiscal - Diligência (MPF-D).
Art. 3o Para os fins deste Decreto, entende-se por procedimento .fiscal:
I - de .fiscalização, as ações que objetivam a verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por parte do sujeito passivo, relativas aos tributos federais
previdenciários, podendo resultar em constituição de crédito tributário;
[...]
É fácil perceber que a emissão da NFLD, com a mera repetição de autuação
anterior não constitui procedimento fiscal, conforme definido na norma.
Ainda assim, foi emitido o MPF, do qual o contribuinte tomou ciência juntamente
com o próprio lançamento, conforme AR às fls. 351
Assiste razão, portanto, à Fazenda Nacional, o que afasta a nulidade do
lançamento e a consequente necessidade de devolução dos autos à instância à quo para analise
das demais questões do Recurso Voluntário.
Quanto ao Recurso Especial do contribuinte, verifico, de plano, que, embora a
contribuinte tenha arguido a decadência no Recurso Voluntário, em razão da declaração de
nulidade do lançamento, a matéria não foi apreciada pelo Colegiado a quo, que, pela mesma
razão, também não apreciou o mérito do lançamento. É isso é facilmente constatável na leitura
do conciso voto condutor do julgado, que tratou apenas do prazo para a repetição do lançamento
em razão da declaração de nulidade do lançamento anterior. Vejamos:
A fiscalização teve por objetivo realizar novo lançamento em substituição àquele
anulado por decisão administrativa ou judicial por vício formal. Ressalte-se que esta
situação não deve ser confundida com a revisão de ofício do lançamento prevista no art.
149 do CTN. Este procedimento está previsto na Legislação:
[...]
A decisão de anular o lançamento fiscal por vício formal, também conhecida como
“decadência processual”, desconstitui o crédito sem conhecer o mérito.
Nada se disse sobre a regra de contagem do prazo decadencial, se o art. 45, da Lei
no 8.212, de 1.991, o art. 150, § 4o do CTN ou o art. 173, I do CTN/
Incide no caso, portanto, a regra do art. 67, § 5o do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, a saber:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
Falta, portanto, um requisito fundamental à admissibilidade do recurso, que é
prequestionamento, pela simples razão de que não se pode afirmar que houve divergência de
interpretação entre os julgados recorrido e paradigma, quando um deles, no caso, o recorrido,
não expressou nenhum entendimento sobre a matéria. Diga-se, por oportuno, que isso não
significa em absoluto, que a matéria não será apreciada pelo CARF. É que, como o provimento
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.463 - CSRF/2a Turma
Processo no 37317.008270/2006-17

ao recurso da Fazenda Nacional implica na devolução dos autos à instância a quo, é lá que
deverá ser apreciada a arguição de decadência.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento, com a devolução dos autos à instância de origem para apreciação das
demais questões, e não conheço do Recurso Especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital